Tribunal: TJMT
Processo: 1021792-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021792-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Direitos / Deveres do Condômino, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 714.271.631-20 (AGRAVANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), CONDOMINIO RIO MANSO - CNPJ: 20.280.031/0001-50 (AGRAVADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS (PRIMEIRA FASE) - CONDOMÍNIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMANDA EM FACE DO EX-SÍNDICO - DEVER DE PRESTAR CONTAS CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA CONTAS - DIREITO DO CONDOMÍNIO DE OBTER OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A RESPEITO DAS GESTÕES RESPECTIVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Alegada a ocorrência de possíveis falhas na gestão do ex-síndico, apresenta-se adequada a providência da determinação de prestar contas, como forma de alcançar o acertamento respectivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
ADILSON BEZERRA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Prestação de Constas n. 1019943-84.2017.8.11.0041 movida por
CONDOMÍNIO RIO MANSO,
que rejeitou a impugnação ao valor da causa, assim como as preliminares de falta de interesse de agir, denunciação à lide, ausência de desenvolvimento válido do processo e condenou o agravante a prestar contas da administração do condomínio no período de 07/04/2.015 a 10/10/2016, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora apresentou.

Nos Embargos, a decisão foi mantida.

Busca o agravante a reforma da decisão, haja vista que foi prestada contas pela empresa administradora (ADMINISTRADORA PLANSERV ASSESSORIA) responsável, não havendo que falar em responsabilidade deste para tanto.

Acrescenta que a jurisprudência é uníssona no sentido de que havendo empresa administradora responsável pela prestação de contas e tendo a empresa prestado contas em assembleia com a aprovação desta, não há que falar em nova prestação de contas por parte do ex-síndico.

Afirma que, em que pese ter sido constado ressalvas na ata de prestação das contas, estas foram aprovadas pela assembleia, não havendo que falar em qualquer responsabilidade do agravante.

Aduz ainda que a sentença afirma que fora notificado para prestar contas e não compareceu, contudo, não há provas nesse sentido.

Complementa:
“Não há como comprovar a fidedignidade de quaisquer documentos neste momento, já se passaram mais de 07 anos em que o acusador (atual síndico) está no poder e pode fazer o que bem quiser para complicar ainda mais a vida do Recorrente, que se quer pode visitar o condomínio pois é chamado de ladrão por todos, mesmo sem provas.” .

Defende que as contas foram aprovadas pelos condôminos em 19/12/2.016, de modo que a assembleia é soberana e suas decisões devem ser acatadas por todos os condôminos.

Ademais, segundo aponta, renunciou devido a gravidade das acusações e quaisquer irregularidades poderem ser constatadas apenas por meio de perícia contábil, contudo, não foi realizada.

Requer, ao final, a reforma da decisão reconhecendo-se a ausência de interesse de agir e a condenação a pagar honorários de sucumbência de 20%, sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões, preliminarmente o agravado suscita o não recebimento do recurso, ante a flagrante inadequação da via recursal eleita, pois, a princípio, o agravante havia interposto recurso de apelação; todavia, em decisão monocrática foi aplicado o princípio da fungibilidade, recebendo o recurso como agravo de instrumento.

No mérito, explica que ante a ausência do agravante à assembleia do dia 19/12/2016, o Conselho Fiscal da atual gestão informou a ausência de arquivos das pastas de prestação de contas referente a maio de 2.016, apresentado assim um levantamento preliminar dos saques e pagamento em cartão, sem nota fiscal vinculada ou qualquer outro documento hábil que justificasse as saídas dos valores que totalizam R$ 357.921,34. Apresentou ainda, o Conselho Fiscal, um levantamento prévio de possíveis pagamentos fraudulentos referentes a transferências, depósitos e cheques descontados diretamente na cota do agravante, totalizando R$ 30.580,00.

Complementa:
“como se vê, ainda que se tratando de um levantamento prévio realizado pelos próprios membros do Conselho Fiscal, o resultado é espantoso, pois são R$ 357.921,34 gastos sem a devida prestação de contas, não se sabendo até a presente data para onde e de que forma foram gastos, e ainda pelo menos R$ 30.580,00 pagos por cheques, transferências e depósitos bancários diretamente para a conta do Recorrente, muitas vezes utilizando como justificativa Notas Fiscais que apresentam fortes indícios de fraude, uma vez que, ao solicitar sua segunda via junto ao órgão, apurou-se que, muito embora tivesse o mesmo número de série, as informações quanto ao valor e emissor haviam sido alteradas. No entanto, cumpre dizer que os valores acima pontuados se baseiam apenas na ausência de documentos hábeis que justifiquem os pagamentos, sendo que a real extensão de um possível dano se dará somente após o Recorrente prestar as contas referente a todo o período de sua gestão. E vale destacar ainda que, não obstante o argumento trazido pelo Apelante em sua contestação de que as contas pretendidas já teriam sido prestadas pela Administradora e aprovadas na assembleia do dia 19/12/2016, fato é que tal argumento não se sustenta, pois conforme já esclarecido na impugnação a contestação apresentada, embora tenham sido fechadas as contas em assembleia, foi registrado na respectiva ata que as pastas estavam sendo fechadas com documentos faltantes não apresentados pelo sindico anterior. Dessa forma, ficou registrado que havia documentos faltantes que deveriam ser apresentados pelo ora Apelante e que seriam tomadas as medidas necessárias para respaldar os interessados dos documentos faltantes.”.

Aduz que o agravante nunca foi acusado criminalmente e os livros, documentos e arquivos se encontram a disposição do agravante, bastando a solicitação, todavia, nunca fez.

Requer o desprovimento do recurso.

Foi deferida a justiça gratuita e concedido efeito suspensivo, de ofício, pelo poder geral de cautela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
ADILSON BEZERRA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Prestação de Constas n. 1019943-84.2017.8.11.0041 movida por
CONDOMÍNIO RIO MANSO
que rejeitou a impugnação ao valor da causa, assim como as preliminares de falta de interesse de agir, denunciação à lide, ausência de desenvolvimento válido do processo e condenou o agravante a prestar contas da administração do condomínio no período de 07/04/2015 a 10/10/2016, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora apresentou.

Nos Embargos, a decisão foi mantida.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Trata-se de
Ação de Exigir Contas
proposta por
Condomínio Rio Manso
em desfavor de
Adilson Bezerra da Silva,
pugnando pela prestação de contas no período de gestão de
07/04/2015
à
10/10/2016
, de forma mercantil, delimitando-a por meio de documentos hábeis todas as receitas, investimentos (se houver), despesas perpetradas (CPC, art. 551), sob pena de não poder impugnar aquelas que a Requerente apresentar (CPC, art. 550, § 5o, art. 551, § 2o c/c art. 355).

Deu à causa o valor de R$ 30.580,00 (trinta mil, quinhentos e oitenta reais).

Instruiu o pedido com os documentos de ids.
8301355
/
8301372
.

Citado por edital, o Requerido apresentou contestação no id.
30931306
, suscitando, em sede de preliminar, impugnação ao valor da causa, falta de interesse de agir, chamamento ao processo, e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, requer a improcedência da ação.

Impugnação no id.
31914413
, onde o Autor rebateu os pontos alegados em contestação, reportando-se aos fundamentos da inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de
Ação de Exigir Contas
proposta por
Condomínio Rio Manso
em desfavor de
Adilson Bezerra da Silva
.

O feito encontra-se apto para receber julgamento, porquanto a matéria sob apreciação é unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova em audiência, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Passo a análise das preliminares suscitadas pelo Requerido.

Inicialmente,
rejeito
a
impugnação ao valor da causa
, ante a ausência de indicação do valor que entende como correto, uma vez que a parte Requerida apenas apresentou seu inconformismo sem, contudo, apontar o valor com elementos suficientes a sua definição, o que não ocorreu.

Ademais, não há como estimar o valor econômico integral da pretensão deduzida em primeira fase (onde se busca apenas aferir o direito do autor de exigir a prestação de contas e a obrigação do Requerido de prestá-las), de modo que o pedido, embora certo, não guarda a certeza de crédito eventualmente a ser discutido. Trata-se, portanto, de valor meramente estimatório.

Com relação a preliminar de
falta de interesse de agir
, mesmo diante da alegada ausência de pretensão resistida, diz-se que está presente o interesse de agir quando o Autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte
ex adversa
, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica.

A aferição
efetiva e real
das chamadas condições da ação implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de consequência, julgamento do mérito.

Num juízo preliminar, constata-se que o Autor alega possíveis irregularidades referentes ao período em que o Requerido esteve no cargo de síndico, desse modo, existe pretensão na busca de exigir contas, como pleiteado na inicial. Assim
REJEITO
a preliminar.

Ainda, no que tange a
denunciação da lide
as empresas que administraram o condomínio,
indefiro
o pedido, visto que a intervenção de terceiros buscada pelo Requerido, pelo chamamento ao processo, é descabida e desnecessária no caso concreto frente ao ponto controvertido da lide.

E, nesse contexto, não há obrigação solidária a ser discutida entre o Requerido e as empresas que administraram o condomínio, ou eventual direito de regresso a ser exercido.

Assim, não havendo obrigação solidária entre o Requerido e as demais empresas, certo é que o chamamento ao processo não deve ser admitido, ao que se apreende do art. 130 do Código de Processo Civil.

Por fim,
rejeito
a preliminar de
ausência de desenvolvimento válido de desenvolvimento do processo
, tendo em vista que, apesar de não comprovados os prejuízos ocasionados pelo Requerido, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional.

Quanto ao mérito, a ação de prestação de contas encontra-se disciplinada no artigo 550 do Código de Processo Civil.

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Transcreve-se o conceito de prestação de contas formulado por Adroaldo Furtado Fabrício (Comentários ao
Código de Processo Civil
. 6.a edição. Vol. III, Rio de Janeiro: Forense, 1994):

“PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGNIFICA FAZER ALGUÉM A OUTREM, PORMENORIZADAMENTE, PARCELA POR PARCELA, A EXPOSIÇÃO DOS COMPONENTES DE DÉBITO E CRÉDITO RESULTANTES DE DETERMINADA RELAÇÃO JURÍDICA, CONCLUINDO PELA APURAÇÃO ARITMÉTICA DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR, OU DE SUA INEXISTÊNCIA”

Neste diapasão, nos moldes do Diploma Civil o procedimento da ação de prestação de contas é bifásico. Na primeira etapa será aferida se as contas são devidas, tendo seu termo final com a prolação de uma sentença condenatória que impõe a obrigação de prestar as contas exigidas. A segunda etapa não somente declara a conta certa, mas também cria a certeza do saldo devedor, ostentando, em razão disso, também conteúdo condenatório.

Ou seja, a prestação de contas tem como escopo liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal modo que, afinal, se determine, com precisão, a existência ou não de saldo fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora.

Assim, consoante estabelece o diploma processual, a ação de prestação de contas competirá a quem tiver o direito de exigi-las.

No caso, o que pretende o condomínio autor é a prestação de contas em relação ao período de gestão do requerido, de
07/04/2015
à
10/10/2016
.

Existe, então, evidente interesse social na prestação judicial de contas, especialmente nos condomínios edilícios.

Sobre outro prisma, sendo certa a desconfiança da comunidade condominial acerca do período em que atuou como síndico, a cláusula geral de boa-fé objetiva impõe ao requerido uma conduta positiva, no sentido de apresentar as contas de sua administração de forma completa, não importando se houve ou não prestação de contas de forma extrajudicial.

Considerando o exposto, tem-se que o requisito necessário ao sucesso desta ação passa pela análise da relação jurídica travada pelas partes e, uma vez provada a administração de interesses e patrimônio alheios, exsurge como certo o direito do administrado de exigir as contas e, na mesma medida, o dever do gestor de apresenta- las na forma do art.
1348
,
VIII
, do
Código Civil
.

Foi nesse sentido que a 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal teve oportunidade de decidir que, “
de acordo com o art.
1348
,
VIII
, do
Código Civil
/2002, a prestação de contas pelo síndico deve ser feita perante Assembléia Geral de Condômino. No caso concreto, não havendo aprovação das contas do síndico na forma exigida pela lei, legítima a pretensão do condomínio de obtê-las judicialmente
” (
cf
. Acórdão de 08.10.2007 na APC no 2006 01 1 060.955/4, relator Natanael Caetano, registro no 285014).

Nesse sentido,
verbis:

“
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CONDOMÍNIO -
EX SÍNDICA
- PERÍCIA - HOMOLOGAÇÃO -
É dever do síndico prestar as contas de sua gestão e, não havendo comprovação de que elas tenham sido prestadas e aprovadas, impõe-se reconhecer a procedência do pedido deduzido na primeira fase da ação de prestação de contas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0713.13.003786-2/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019) (Destaquei).

Ainda, argumenta o Requerido que em nenhum momento foi notificado, tanto de forma física quanto por e-mail para que prestasse as contas de sua gestão

.Ocorre que, dos documentos anexos na inicial, verifica-se que restou demonstrado, especialmente através da contranotificação por e-mail enviada pelo Requerido (id. 8301372) respondendo as perguntas referentes a prestação de contas de sua gestão, demonstrando que o condomínio Autor tentou contato na esfera administrativa para que este prestasse as contas.Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Ante o exposto,
condeno
o Requerido a prestar as contas da administração do condomínio no período de
07/04/2015
à
10/10/2016
, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora apresentou, conforme parágrafo quinto do art. 550 do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.

Antes de mais nada, necessário registrar que a ação de prestação de contas se divide em duas fases; na primeira, discute-se tão somente quanto ao dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

Assim, na primeira fase, o julgador limita-se meramente a decidir se há obrigação do réu em prestar determinada conta.

Vejamos doutrina a respeito:

“A ação de prestação de contas – atualmente denominada de ação de exigir contas pelo novo CPC – é instrumento processual colocado à disposição daquele interessado em ver que o administrador de certos bens ou interesses dê satisfação de seus atos de gestão, a fim que se possa conferir a destinação dada ao patrimônio do administrado e a razoabilidade desenvolvida pelo administrador. Inclusive, não há necessidade de que o autor da demanda invoque algum suposto crédito existente ou desfalque efetuado pelo requerido,
bastando que ostente o direito a ter as contas prestadas , para que a demanda seja procedente
(MARINONI, Luiz Guilherme. Procedimentos especiais . 4 ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, pp. 81-82). Destaquei

Para ilustrar, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONDOMÍNIO POR PRAZO SUPERIIOR A 5 (CINCO) ANOS. ANÁLISE A SER REALIZADA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. 1. Ação de prestação de contas, por meio da qual se objetiva ver o réu compelido a prestar contas durante o período em que atuou como síndico do condomínio (1997 a 2012). 2. Ação ajuizada em 05/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/04/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, a despeito do reconhecimento da obrigação de prestar contas pelo recorrente, deve ser feita, ainda na primeira fase da ação, a delimitação temporal de tal obrigação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista previsão legal contida no art. 22, § 1o, g, da Lei 4.591/64, que prevê tal prazo para a guarda pelo síndico da documentação relativa ao condomínio.
4. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.
5. Assim, analisar-se-á, na primeira fase, a possibilidade propriamente dita de acolhimento do pedido formulado pelo autor e, via de consequência, sendo o réu condenado a prestar contas, passar-se-á à segunda fase da ação, na qual ele será intimado a fazê-lo, em 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor (art. 550, § 5o, do CPC/2015). 6. Tendo em vista que, na primeira fase da ação de prestação de contas, o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do réu em prestar determinadas contas, a alegação relativa à desnecessidade de o ex-síndico guardar documentação relativa ao condomínio por prazo superior a 5 (cinco) anos é questão a ser analisada apenas na segunda fase da ação. 7. Ademais, a obrigação constante do art. 22, § 1o, g, da Lei 4.591/64 circunscreve-se à obrigação da guarda de documentação pelo síndico - o que fulminaria, sim, uma suposta pretensão de exibição de documentos -, ao passo que a prestação de contas poderá ser feita de outras formas, ainda que não se esteja mais na posse desta documentação. 8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.” (STJ - REsp: 1820603 MT 2019/0054407-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019)

Feita a introdução necessária, do estudo dos autos, a r. decisão se mantem.

Isso porque é facultado ao condomínio requerer a prestação de contas, do ex-síndico, já que coube a ele administrar e gerir valores e interesse dos condôminos.

Restou devidamente demonstrado que ele foi notificado pela gestão, até então, atual, para comparecimento na assembleia, para prestar contas e não compareceu.

Ao contrário do que alega o agravante, as contas da sua gestão não foram aprovadas, o que foi aprovado foi que as patas de maio de 2.106 a outubro de 2.016 fossem fechadas, pois, não identificado os documentos faltantes, sendo registrado que “
Diante dos fatos apresentados, agora será tomada as demais medidas necessárias para respaldar o condomínio, a gestão e todos os moradores sobre as documentações faltantes ou não legais apresentadas pelo antigo síndico.”.

Calha registrar ainda que a doutrina majoritária ensina que a prestação de contas deve deve ser feita pelo síndico. Além de a obrigatoriedade de sua prestação ser exclusiva do síndico, as contas devem se revestir de meios que efetivamente demonstrem a homologação e comprovação das despesas apresentadas, o que não se verificou.

Assim, mesmo que tenha sido contratada empresa para administrar o condomínio, o síndico continua obrigado a prestas suas contas, de modo que a eventual delegação não elide sua responsabilidade:

A esse respeito, oportuna a lição de Francisco Eduardo Loureiro, em comentários ao artigo 1.348, do Código Civil:

“Os atos ilícitos praticados pela administradora não são, a princípio, de responsabilidade do síndico, pois a delegação e a escolha derivam de deliberação da própria assembleia. Claro, porém, que se o síndico se omite dos deveres de acompanhamento e de fiscalização das tarefas delegadas à administradora, pode responder solidariamente pelos danos causados ao condomínio, por culpa in vigilando”
( Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência 8. ed. rev. A atual. Barueri, SP: Manole, 2014, p. 1286).

Nesse cenário, não há dúvida quanto ao direito do agravante de exigir a prestação de contas e, na outra vertente, o dever do agravado de prestá-la, porquanto, os diversos elementos de provas colacionados autos demonstram a relação jurídica existente e, ademais, tal obrigação está prevista no artigo 1.348, do Código Civil, e ainda, previsto no artigo 22, § 1o, letra f, da Lei no 4.591/64.

Para ilustrar:

“
CONDOMÍNIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEMANDA EM FACE DO EX-SÍNDICO E DA ADMINISTRADORA. PRIMEIRA FASE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÍNDICO. DEVER DE PRESTAR CONTAS CARACTERIZADO. DIREITO DO AUTOR DE OBTER OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A RESPEITO DAS GESTÕES RESPECTIVAS. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ex-síndico tem legitimidade para responder pela ação de prestação de contas durante o período de sua gestão, pois integrante da relação jurídica estabelecida com o condomínio. 2. Alegada a ocorrência de possíveis falhas na gestão do ex-síndico, apresenta-se adequada a providência da determinação de prestar contas, como forma de alcançar o acertamento respectivo.” (TJ-SP - AI: 22276073820218260000 SP 2227607-38.2021.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 07/12/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

No que tange a alegação de que os documentos, pastas, livros, estão de posse do condomínio, caso haja algum impedimento (devidamente comprovado) para seu manuseio (
o que não acredito, pois, é do interesse do condomínio

e já demonstrou colaboração
), deve o agravante utilizar-se de instrumento processual próprio, podendo, inclusive requerer a suspensão do feito, até a devida entrega.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023